Tribunal: TJMT
Processo: 0052123-15.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0052123-15.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EID AWWAD YASIN (ESPÓLIO) - CPF: 146.904.621-00 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), AMIRA EID YASIN - CPF: 786.553.071-49 (APELADO), FLORIDA ROSA MALI - CPF: 189.242.608-04 (APELANTE), JULIANA CHILIGA - CPF: 324.062.578-43 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), IZIN HUSEIN MALI - CPF: 127.919.658-07 (APELANTE), AMIRA EID YASIN - CPF: 786.553.071-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA AFASTADA – AÇÃO EM QUE SE BUSCA RECONHECIMENTO DE NULIDADE EMBASADA NO ARTIGO 166 DO CPC - IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE NULIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 01 (UM) ANO - CERCEAMENTO DE DEFESA ANÁLISE CONJUNTAMENTE COM O MÉRITO - TESTAMENTO PÚBLICO CUJA EXISTÊNCIA ENCONTRA-SE COMPROVADA NOS AUTOS LAVRADO NO SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL DA COMARCA DE CUIABÁ EM 10/12/2001 - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CENTRAL DE TESTAMENTOS. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade da escritura pública de inventário e partilha lavrada no 2o Tabelionato de Notas e de Protesto de Ibitinga/SP, em razão da existência de testamento público lavrado anteriormente em Cuiabá/MT, com consequente cancelamento do registro imobiliário decorrente e condenação dos apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:
(i) ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão ao reconhecimento de
nulidade
da escritura pública de inventário e partilha;
(ii) existência de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia nos livros do cartório onde foi lavrado o testamento;
(iii)
validade do testamento público apresentado
;
(iv)
responsabilidade civil dos apelantes e adequação do valor da indenização fixada
.

III.
Razões de decidir
3. A pretensão anulatória fundamenta-se na
nulidade
do negócio
jurídico pela inobservância da forma legal, nos termos do art. 166, IV, do CC/2002, tratando-se de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação e imprescritível.
4. Comprovada a existência de testamento público, ainda que ausente comunicação à central notarial à época, o que se explica por falhas de integração entre os sistemas.
5.
A existência do testamento foi confirmada por certidão da própria serventia que o lavrou, motivo pelo qual mostra-se desnecessária a produção de prova pericial, não se caracterizando cerceamento de defesa.

6. Verificada a atuação culposa dos apelantes ao promoverem partilha extrajudicial sem diligência adequada sobre a existência de testamento, evidenciada a ocorrência de dano moral, cuja indenização deve, contudo, observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:

1. A nulidade da escritura pública de inventário e partilha lavrada em afronta à existência de testamento público é absoluta e imprescritível, nos termos do art. 166, IV, do CC/2002.

2. A ausência de comunicação do testamento à central notarial não afasta sua validade quando comprovada a sua existência por certidão da serventia responsável pela lavratura, como também pela juntada de cópia do testamento aos Autos em atendimento a ofício do Juízo
a quo.

3. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra desnecessária diante da existência de documentação idônea nos autos.

4. A fixação de indenização por danos morais decorrentes de violação ao direito sucessório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 104, 166, 1.857 e 1.864; CPC/2015, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 302.767; STJ, EAREsp 365.011; TJRS, Apelação Cível n. 50888917820228210001; TJRS, Apelação Cível n. 70074200536.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0052123-15-2013

APELANTES:
FLORIDA ROSA MALI E OUTROS

APELADO:
ESPÓLIO DE EID AWWAD YASIN

(AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE)

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Florida Rosa Mali e Outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedente
a pretensão com relação ao Processo n. 0052123-15.2013.8.11.0041 para
declarar a nulidade da escritura de inventário e partilha lavrada perante o 2o Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Ibitinga/SP
(pág. 387 / Livro 339 / Procedimento 380/2011), com
subsequente cancelamento da averbação feita perante o Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT
(Livro 2-FX, n. de ordem 62.782, fls. 218, ficha 218, protocolo n. 143.234 datado em 24/10/2012),
ante a existência do testamento público lavrado no Livro n. 001, às fls. 033v/035, datado em 10/12/2001, perante o Cartório do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT
, bem como condenou as partes requeridas ao pagamento de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir da sentença, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, qual seja, a lavratura da escritura de inventário e partilha em SP.

Julgou improcedente a ação de imissão de posse n. 0013703-04.2014.8.11.0041 (conexo), ajuizada por Izin Husen Mali e Florida Rosa Mali
em face da empresa

O. DA S. Castro-ME, condenando as partes requeridas/apelantes (Processo n. 0052123-15.2013.8.11.0041) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, bem como

à sucumbência no (Processo n. 0013703-04.2014.8.11.0041) ação de imissão de posse, nos mesmos termos.

Nas razões recursais os Apelantes suscitaram ocorrência de
prescrição/decadência
, aduzindo que
no caso,

a Partilha Extrajudicial foi lavrada em 10 de julho de 2012 (livro 339 – Página 387 – Procedimento 380/2011), sendo que o termo retificativo expedido em 12 de março de 2013 (Livro 347 – Página 087), foi para corrigir erro material e que não alterou a Partilha.

Argumentam que a ação anulatória, foi distribuída em 28 de novembro de 2013 (protocolada em 21 de novembro de 2013), após o decurso do prazo anual e, portanto, extinto o próprio direito (ou o direito de ação).

Afirmam que em conformidade com o artigo
Art. 1.029. a

partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada, por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, dispondo o parágrafo único que o prazo é de 01 (um) ano para o ajuizamento da ação.

Assinalam que há cerceamento de defesa,
argumentando que o caso versa sobre
ação declaratória de nulidade de escritura de inventário e partilha c/c anulação de registro público de imóvel e danos morais, interposto pelo Recorrido
em face dos Recorrentes, em que
este afirma que herdou por meio de testamento realizado por Muhammad Mustafa Hassan Mali em
10 de dezembro de 2001
, realizado junto ao segundo serviço notarial e registral de Cuiabá-MT, o imóvel de matrícula 62.782.

Argumentam que em
10 de julho de 2012
, o imóvel fora transferido para os Recorrentes por meio de Escritura de Inventário e Partilha do Espólio de Muhammad Mustafa Hassan Mali, junto ao 2o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Ibitinga-SP,
sendo que na época da confecção da referida escritura de inventário fora solicitado certidões da existência de testamento, tendo a mesma restado negativa.

Verberam que
sede de especificação de provas os Apelantes requereram o deferimento da realização de perícia junto aos livros do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, a fim verificar a existência, bem como a validade do testamento
,

cuja pretensão
foi indeferida, ocorrendo cerceamento de defesa dos Apelantes.

Sustentam que em diligência extrajudicial procederam a uma pesquisa junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, onde o Requerente afirma que foi confeccionado o testamento, sendo que na referida busca nada foi encontrado, causando estranheza que o Apelado ajuizou na Várzea Grande pedido de alvará judicial para dispor dos bens quando os imóvel se localizam em Cuiabá.

Asseveram que há necessidade de ser periciado os livros do referido Cartório em que fora lavrado o referido testamento a fim de analisar detidamente a validade do mesmo
, aferindo o documento anterior e posterior, bem como a data de elaboração dos mesmos, pretendendo que seja determinada a reabertura da instrução com a produção da prova concernente a perícia nos livros do Cartório competente, em que o recorrido alega ter sido lavrado testamento
.

Quanto ao mérito

alegam que ao contrário do que afirma o Apelado, o mesmo não realizou a transferência do bem, em razão do testamento apresentado não ser válido, reafirmando que em diligência extrajudicial Apelantes

realizaram a uma pesquisa junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, onde o Apelado alega que foi confeccionado referido testamento porém, não foi encontrado na referida busca.

Afirmam que caso estivesse o Apelado munido de testamento válido, por quais motivos o mesmo não realizou as providências necessárias para que o mesmo fosse declarado válido, acrescentando que o óbito do “
de cujus
” ocorreu em 18/05/2002, ou seja, há mais de 12 (doze) anos da data da distribuição do presente feito, sendo que conforme anteriormente explanado, o Apelado não procedeu a sua competente abertura nos termos legais, para que o Juiz competente, bem como o Ministério Público avaliasse sua legalidade.

Alegam que a Partilha Extrajudicial foi lavrada em 10 de Julho de 2012
,
sendo que até a referida data o imóvel encontra-se em nome do “de cujus”, ocasião em foram realizadas as competentes pesquisas a fim de ser regularmente finalizado o inventário em comento, não sendo localizado na ocasião a existência de testamentos, conforme certidões negativas anexadas nos autos,
sendo que foram adotas as cautelas necessária para a lavratura da Escritura Pública que o Apelado pretende anular.

Reafirmam a necessidade de realização da prova pericial pretendida, aduzindo, ainda que o Apelado busca anular ato jurídico perfeito, sendo inválido o testamento por ele apresentado.

Sustentam a inexistência de dano morais, diante da ausência de sua comprovação, e que os Apelante são herdeiros colaterais do
de cujus
e realizaram pesquisas para verificar se havia testamento que restaram negativas,
não tendo cometido qualquer ato ilícito a ensejar reparação civil, tendo exercido direito legítimo.

Alegam que na hipótese de ser reconhecido como válido o testamento o valor da condenação é excessivo
, tendo em vista que não havia comunicação de testamento pelo Recorrido. Pugnam pelo acolhimento das preliminares e, no mérito o provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
o Apelado alega que os Apelantes sustentaram ocorrência de prescrição, bem como, cerceamento de defesa por indeferimento de realização de perícia junto aos livros do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, a fim verificar a existência, bem como a validade do testamento questionado.

Argumenta que cumpriu com seu ônus probatório, comprovou a existência do testamento em destaque
, cujo documento é dotado de fé pública nos termos legais, e presunção de veracidade quanto a sua validade.

Sustenta que
busca a declaração de nulidade das Escrituras Pública de Inventário e Partilha lavradas em 10/07/2012 pelos Apelantes e, em consequência
, a
nulidade da transferência de propriedade do imóvel para o nome dos réus/Apelantes,
realizado pelo 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, averbado as margens do Livro 2-FX, no de ordem 62.782, fls. 218, ficha n. 01F, R-3-62.782, protocolo n. 143.234 de 24/10/2012.

Assinala que de acordo com os fatos noticiados, Muhammad Mustafá Hassan Mali faleceu em 18/05/2002, mas antes, em 10/12/2001, fez um Testamento Público deixando a integralidade dos seus bens para o Apelado
Eid Awwad Yasin.

Afirma que a pretensão deduzida na inicial
está fundada no fato de que a existência de testamento impedia a lavratura da Escritura Pública de Inventário e Partilha
, bem como por ter o Tabelionato exigido Certidão de Inexistência de Testamento emitida pelo Colégio Notarial de Mato Grosso, argumentando que a Certidão apresentada pelos Apelantes é incompleta e que dessa forma, o Apelado
pretende a nulidade da escritura com fundamento no art. 166 do Código Civil,
.

Assevera que

não se aplica ao caso em apreço o prazo prescricional de um ano e sim o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Argumenta que o
prazo prescricional aplicável à ação de
nulidade de inventário extrajudicial c/ petição de herança, é de 10 (dez) anos
, conforme artigo 205, do Código Civil de acordo com entendimento jurisprudencial acerca da matéria
.

Verbera a inexistência de cerceamento de defesa,
sustentando que
o Juízo deferiu a

produção de provas documentais, a cópia integral do processo 269/02 da 1a Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande, onde foi expedido o Alvará no 39/2002, e oficiou ao Cartório do 2o Oficio de Cuiabá para que informe se, falecido Muhammad Mustafá Hassan Mali em 18/05/2002, antes da sua morte compareceu ao 2o Serviço Notarial de Cuiabá e fez um testamento público no dia 10/12/2001
, e informar se a lavratura do testamento foi comunicada a algum Colégio Notarial, estando a decisão embasada em critérios objetivos.

No mérito
afirma a validade do testamento
, aduzindo que não há elementos para infirmar a fundamentação da sentença recorrida, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Determino que o presente Feito seja vinculado ao de n. 0013703-04-2014 (Imissão de Posse) para julgamento conjuntamente.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA

Conforme ressai dos Autos, os Apelantes argumentam ocorrência de prescrição e decadência, afirmando que de acordo com o artigo
Art. 1.029. a partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada, por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, dispondo o parágrafo único que o prazo é de 01 (um) ano para o ajuizamento da ação, sendo que no presente caso
a Partilha Extrajudicial foi lavrada em 10 de julho de 2012
(livro 339 – Página 387 – Procedimento 380/2011), sendo que o termo retificativo expedido em 12 de março de 2013 (Livro 347 – Página 087), foi para corrigir erro material e que não alterou a Partilha.

Assim,
a ação anulatória, foi distribuída em 28 de novembro de 2013
(protocolada em 21 de novembro de 2013),
após o decurso do prazo anual e, portanto, extinto o próprio direito
(ou o direito de ação).

Cabe verificar acerca do prazo prescricional de
Ação Declaratória
de
Nulidade
de Escritura de Inventário extrajudicial e Partilha c/c Anulação de Registro Público de Imóvel.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Recorrentes a preliminar não prospera.

Necessário anotar que
a ação de nulidade de inventário/partilha e petição de herança é o instrumento jurídico para um herdeiro, que foi preterido (deixado de fora) de um inventário e partilha, buscar o seu quinhão. Quanto à prescrição, o STJ consolidou o entendimento de que o prazo para a petição de herança é de 10 anos, contados a partir da morte do autor da herança, usando a teoria da actio nata
.
No entanto, para a nulidade da partilha, especialmente quando há preterição de herdeiro, a consequência é a nulidade absoluta, que não se sujeita a prazo prescricional,
conforme o artigo 169 do Código Civil, ressaltando-se que a ação anulatória de partilha pode ser, por sua vez, baseada na nulidade do ato jurídico ou, ainda, no caso de reconhecimento de paternidade posterior ao inventário.

Cumpre anotar que em se tratando de
nulidade absoluta (como preterição de herdeiro ou ausência de um dos requisitos do negócio jurídico), o ato é nulo de pleno direito.

Constata-se que o Autor
pretende o reconhecimento da nulidade das Escrituras Públicas com fundamento no art. 166 do Código Civil, ou seja, embasa-se na impossibilidade de ocorrer a lavratura das Escrituras Públicas em razão da existência de testamento em que o mesmo figura como beneficiário.

Necessário anotar que o artigo 166 do CC estabelece o seguinte:

O artigo 166 - É nulo o negócio jurídico quando:

É celebrado por pessoa absolutamente incapaz.

O objeto é ilícito, impossível ou indeterminável.

O motivo determinante, comum a ambas as partes, é ilícito.

Não é observada a forma prescrita em lei.

É preterida alguma solenidade essencial para a validade.

Tem por objetivo fraudar lei imperativa.

A lei o declara nulo, sem cominar sanção.

Com efeito, necessário anotar que a
nulidade da escritura com base no artigo 166 do Código Civil (CC) não está sujeita a prazo prescricional,
pois se trata de um vício grave que torna o ato inexistente ou inválido desde a sua origem
, sendo que
o Autor busca o reconhecimento da n
ulidade
de Escritura de Inventário extrajudicial e Partilha c/c Anulação de Registro Público de Imóvel,
em razão da impossibilidade da lavratura das referidas escrituras diante da existência de testamento deixado pelo
de cujus,

não se aplicando ao caso em apreço o prazo prescricional de um ano como sustentam os Apelantes.

No caso,
a
Partilha Extrajudicial foi lavrada em 10 de julho de 2012, sendo a ação ajuizada em
28 de novembro de 2013
não havendo falar em prescrição/decadencia pelas razões sustentadas.

Portanto afasto referida preliminar.

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argumentam os Apelantes a necessidade de realização de prova pericial nos livros do cartório (2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá /MT), onde foi lavrado o referido testamento a fim de analisar acerca da sua existência e validade aferindo o documento anterior e posterior, bem como a data de elaboração dos mesmos.

Alegaram que em diligência extrajudicial procederam a uma pesquisa junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, onde o requerente afirma que foi confeccionado o referido testamento pelo autor da herança senhor
Muhammad Mustafá Hassan Mali,
sendo que na referida busca nada foi encontrado e, assim, entendem que há necessidade da realização da pleiteada prova nos livros do cartório para se conferir a
existência e validade do testamento apresentado pelo Autor.

Referida preliminar se confunde com o próprio mérito de modo se será analisada conjuntamente.

MÉRITO

Como visto, no caso o Apelado ingressou Ação Declaratória
de Nulidade de Escritura de Inventário extrajudicial e Partilha c/c Anulação de Registro Público de Imóvel, (processo anexo), na qual afirma que figura como herdeiro testamentário de
Muhammad Mustafá Hassan Mali
, apresentando Testamento Público n. 62.782 fls. 218 Livro 2 FX do Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá, datado de 14 de dezembro de 2001.

Os Apelante argumentaram a invalidade do referido testamento, alegando a necessidade de produção de provas concernente perícia nos livros do referido Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, argumentando que realizaram buscas, não sendo encontrado registro do referido testamento e há Certidão emitida pela Central do Estado de Mato Grosso (Anoregue), quanto a ausência de testamento em nome do
de cujus
.

Afirmaram que neste contexto o imóvel pertence aos Apelantes por força do inventário extrajudicial levado a efeito na Comarca de Ibitinga/SP e escrituras públicas deles decorrentes em nome dos ora Autores.

Cumpre anotar que apesar dos argumentos sustentados pelos Apelantes no sentido de que o testamento seria inexistente em razão de pesquisa junto ao Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, e certidão da Anoregue no sentido de não se encontrar referido testamento,

todavia, pelo que ressai dos Autos quando da emissão da questionada certidão em 2013, ainda não havia sido unificado em Mato Grosso no Banco de Dados do Registro Central de Testamentos, assim, deveria ter requerido Certidão Negativa de Testamento do local do imóvel ou seja junto ao Cartório do Segundo ofício, mesmo porque apesar de alegarem que teriam realizado buscas no referido Cartório e nada encontrado, no entanto, constata-se que
o Juízo oficiou referido Cartório requerendo informações acerca da existência do testamento que se encontra no ID 290345928.

Ademais, necessário registrar que trata-se de testamento público lavrado no Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, conforme se constata na certidão ID 290345866 em que referida Serventia certifica a existência do questionado testamento lavrado por Muhammed Mustafá Hassan Mali em 10/12/2001, não tendo descendentes nem ascendentes deixando seus bens para Eid Awwad Yasin
.

Vale ressaltar que referido documento possui fé pública, restando demonstrado que o imóvel objeto da presente imissão de posse (proce conexo) ajuizada pelos Apelantes e da presente Ação Declaratória ajuizada pelo Apelado foi objeto de doação para o Apelado Eid Awwad Yasin por Muhamed Mustafa falecido em 18/05/2002.

Necessário anotar que, inclusive, referido Serviço Notarial foi incluído no pólo passivo dessa demanda, tendo apresentado defesa na qual, embora busque afastar sua legitimidade passiva e responsabilidade pelo ocorrido no que tange ao registro da escritura pública de partilha apresentado pelos Apelantes, em momento algum afirma a inexistência do Testamento lavrado naquela Serventia, antes ao contrário confirma a sua existência, conforme certidão retro mencionada, aduzindo que o beneficiário não teria levado o mesmo a registro.

Ademais, referido testamento foi apresentado ao Juízo da
1a Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande, onde foi expedido o Alvará no 39/2002, autorizando a venda do imóvel
certamente por
não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, quanto à formação e à manifestação da vontade do testador.

Necessário ainda anotar, conforme já mencionado, que o Juízo
a quo
determinou que fosse oficiado
ao Cartório do 2o Oficio de Cuiabá para que, em 10 dias, informe se Muhammad Mustafá Hassan Mali, falecido em
18/05/2002,
compareceu ao 2o Serviço Notarial de Cuiabá e fez um testamento público no dia 10/12/2001. Determinou ainda que
deve referido cartório também informar se a lavratura do testamento foi comunicada a algum Colégio Notarial
, sendo tal solicitação realizada ao proferir despacho saneador ID 290345900, além de solicitar cópia integral do processo no 269/02 referente ao pedido de alvará,
sobrevindo os documentos ID 290345906 em que consta o pedido de expedição de alvará junto ao Juízo da Comarca de várzea Grande realizado por Eid Awwad Yasin, além da apresentação da certidão concernente ao testamento e a decisão daquele Juízo considerando que o pedido fora instruído com documentos hábeis para expedição do Alvará.

Constata-se, ademais, que em resposta à solicitação do Juízo junto ao Cartório do Segundo Ofício foi encaminhado aos Autos o documento ID 290345929
em que referida Serventia expressa o seguinte: (...) “
Informamos que a comunicação de testamento na época de ofício (conforme pasta de ofício de comunicação de testamento) onde foi localizado o ofício anteriormente enviado a vossa senhoria datado de 22/01/2002 constando informação do referido testamento. Informamos, ainda que após conhecimento da emissão de certidão negativa do referido testamento pelo Colégio Notarial do Brasil e Anoregue/MT, datado de 28/06/2012 e 08/07/2013, este Serviço Notarial está em tratativas com a Corregedoria Geral de Justiça e com a Anoregue para resolver a situação da comunicação ao Colégio Notarial do Brasil Anoregue/MT.

Verifica-se, ainda, que o Cartório encaminhou cópia da integra do testamento lavrado em 10/12/2001 ID 290345928 (na época ainda lavrado à mão naquela Serventia e devidamente assinado por testemunhas na forma da lei).

Diante desse quadro pelo que se verifica resta comprovada a existência do testamento questionado pelo Apelantes,
valendo ressaltar que as certidões constando a inexistência de testamento em nome de Muhammad Mustafá Hassan Mali invocadas pelos Recorrentes é decorrente apenas de eventual falha de comunicação à Anoregue na época, como esclarece a Serventia no ofício encaminhado ao Juízo
no ID
290345929.

Neste contexto, comprovada a existência do testamento realizado junto ao Segundo Serviço Notarial de Cuiabá cujo documento encontra-se juntado aos Autos, não há falar em cerceamento de defesa e necessidade de realizar perícia nos livros da Serventia como pretende os Apelantes, já que implicaria em diligência desnecessária para reproduzir prova já existente no processo.

Ademais, conforme fundamenta o Juízo
a quo
:
“
imperioso contextualizar que o responsável pelo expediente da serventia extrajudicial (delegatário, interino e interventor) tem como vocação inata recepcionar os títulos e os direitos neles incorporados, com o escopo de proporcionar à população a garantia do sistema de publicidade registral; assim, considerando que o notário (ou tabelião) e oficial de registro (ou registrador) são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro, NÃO basta mera insurgência da parte para ver descaracterizado um ato praticado perante os serviços notariais de registro, vez
que a atuação cartorária visa a segurança jurídica, sendo incumbência inata do Notário ou Oficial de Registro analisar as circunstâncias fáticas e jurídicas antes de realizar qualquer ato, porquanto dispõe de autonomia e independência no exercício de suas atribuições, podendo recusar títulos que entender contrários à ordem jurídica e aos princípios que regem sua atividade (art. 28 da Lei n. 8.935/1994), em prol dos princípios da continuidade e da segurança jurídica.

Assim, impertinente o argumento em ansiar a anulação de um ato/registro público que de fato existiu, mormente porque do contexto fático da lide, não há circunstância que macula a presunção de veracidade do ato, o qual para ser considerada válido, basta que cumpra com as formalidades e os requisitos descritos no diploma civil; equivale dizer, a serventia responsável pela lavratura do testamento em momento algum do conjunto probatório traz à tona qualquer insurgência que corrobora com o reconhecimento de nulidade do documento, consubstanciando, assim, na conclusão de que foram observados os aspectos legais trazidos pelo artigo 1.864 do Código Civil”

Cumpre ademais, ressaltar que ainda que não tenha havido o registro do questionado testamento como sustentado o fato é que resta comprovada a sua existência tanto assim que referido documento se encontra carreado aos Autos no ID
290345928.

No mais o
Instrumento previsto nos
artigos 1.857 e seguintes do

Código Civil (CC)
é utilizado para que o autor da herança decida como deve ser dividida a parte de seus bens
que não é reservada aos herdeiros necessários
,
como é o caso dos Autos em que o testador não tinha herdeiros necessários,

e valeu-se do testamento público – escrito por um tabelião no cartório competente para lavratura do referido documento
.

Necessário registrar que da análise do testamento é importante garantir a vontade do testador, sendo que
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem buscado compatibilizar

a exigência de segurança quanto às disposições testamentárias com o abrandamento de rigores formais
, para assegurar
que prevaleça, por fim, o real desejo manifestado em vida pelo autor da herança
.

Tanto assim que no julgamento do
EAREsp 365.011
, o ministro Marco Aurélio Bellizze lembrou que a corte, a partir do
REsp 302.767
,
tem "contemporizado" o rigor formal do testamento, entendendo ser ele válido sempre que estiver presente a real vontade do testador, manifestada de modo livre e consciente
.

Da mesma maneira, a ministra Nancy Andrighi, ao analisar o
REsp 1.633.254
, observou que, em se tratando de sucessão testamentária, o objetivo a ser alcançado é a preservação da manifestação de última vontade do falecido. Segundo ela, as formalidades previstas em lei devem ser examinadas à luz dessa diretriz.

Tal implica reconhecer que ao se examinar o ato de disposição de última vontade, "deve-se sempre privilegiar a busca pela real intenção do testador a respeito de seus bens, manifestada "de forma livre, consciente e espontânea" e desde que "atestada sua capacidade mental para o ato.

Necessário aqui ressaltar que no caso o testamento é publico lavrado no Segundo Serviço Notarial e Registral desta Capital
, sendo que ainda que não tenha havido o seu registro, (sob justificativa de que o beneficiário não teve condições financeiras), todavia, a
ausência de registro não invalida um testamento público.

Com efeito, o registro é uma formalidade posterior à sua elaboração, que visa garantir a segurança jurídica e o cumprimento da vontade do testador, mas sua falta não o torna nulo, mesmo porque o testamento público para ter validade deve ser redigido por um tabelião ou seu substituto legal, em livro de notas, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador, na presença de duas testemunhas, ser assinado pelo

testador, pelo tabelião e pelas testemunhas requisitos eles que pelo que se verifica foram observados.

Portanto, no caso conforme ressai dos Autos, o Testamento é Público sendo que o notário é quem possui fé pública para dar autenticidade ao documento e sua atuação faz parte da própria substância do ato
, além disso, como negócio jurídico, o testamento, para ser válido, requer a presença dos requisitos do
artigo 104 do CC
, quais sejam, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo que, no caso, não se verifica algum elemento que possa invalidar referido testamento,
devendo ser resguardada a última vontade do testador – que não estará mais vivo para confirmá-la.

Diante desse contexto, constata-se a existência do referido testamento apresentado no ID 290345928 como, também, a sua validade, torna-se desnecessária a realização de buscas no Cartório que o elaborou como pretendem os Recorrentes, não merecendo acolhimento a alegação de cerceamento de defesa.

Dessa forma, resta demonstrado nos Autos que o senhor Muhammed Mustafa Mali deixou seus bens ao senhor Eid Awwad Yasin por meio de testamento público, comprovado nos Autos.

No pertinente aos danos morais
constata-se que os Apelantes foram condenados ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afirmam, no entanto, que não praticaram ato ilícito e agiram como herdeiros colaterais do
de cujus
já que o imóvel ainda estava em nome deste em 2012, quando da abertura do inventário.

Necessário anotar que conforme ressai dos Autos o autor afirma que os Apelantes tinham conhecimento da amizade existente entre ele e o
de cujus
como, também, tinham conhecimento da existência do testamento em que o tio havia deixado os bens para o autor que cuidou do senhor Muhammed Mustafa quando adoeceu até seu falecimento e, ainda assim,
realizaram a abertura de inventário e partilha do imóvel no Cartório de Ibitinga/SP
, causando transtornos e constrangimentos ao Autor na medida em que, inclusive, já havia alienado o imóvel para terceiro e ainda viu-se obrigado a ajuizar a demanda para desconstituir o ato eivado de nulidade praticado pelos Recorrentes.

Neste contexto, resta evidente que a
situação retratada nos Autos não implica em mero dissabor do cotidiano devido a gravidade de que se reveste ensejando reparação civil,
conforme bem reconhece o Juízo de origem não comportando reforma a sentença quanto a este ponto.

No pertinente ao valor da condenação cumpre anotar que deve observância ao caráter punitivo pedagógico além dos princípios da Razoabilidade e da proporcionalidade de forma que considerando a situação retratada nos Autos, o dano, suas conseqüências tenho que o montante da indenização em R$ 10.000 (dez mil reais) atende aos princípios retro mencionados.

Outrossim a insurgência dos demandados/Apelante com relação ao fato de serem beneficiários da justiça gratuita aduzindo que não deveriam ser condenados por ônus de sucumbência não prospera, uma vez que o fato de serem beneficiários da mencionada gratuidade não afasta a possibilidade da condenação que no caso fica suspensa pelo período de 05 anos como bem determinado na sentença recorrida.

Em face dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido na forma determinada na sentença que mantenho em seus demais termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025